Tribunal: TJDFT
Processo: 0721302-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de sentença. Devedora. Intimação. Consumação. Pagamento. Ausência. Penhora. Diligências via dos sistemas disponibilizados ao juiz. Efetivação. Ineficácia. Executada. Sociedade empresarial. Postulação de constrição de recebíveis via cartões de crédito e débito. Penhora. Possibilidade. Assimilação como constrição de faturamento da empresa. Requisitos. Aferição da subtração suportável. Percentual de constrição. Razoabilidade. Execução. Processamento no interesse do credor. Asseguração. Teleologia do processo expropriatório. Sistema Sisbajud. Alcance. Fintechs que operam com autorização do Banco Central. Compreensão. Ativos recolhidos em contas geridas por bancos digitais. Operações via cartão de crédito. Expedição de ofícios às administradoras. Necessidade. Agravo de instrumento provido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo aviado em face da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferira a pretensão que formulara o exequente almejando a expedição de ofícios a empresas intermediadoras de pagamento e operadoras de cartão de crédito, visando a constrição de eventuais créditos de titularidade da executada até o limite do débito atualizado, indeferidas sob o prisma de que as entidades nomeadas não alcançadas pelo sistema de perscrutação inerente ao Sisbajud, revelando-se desguarnecidas de efetividade.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos de cumprimento de sentença, ser determinada a expedição de ofícios a empresas intermediadoras de pagamento e operadoras de cartão de crédito, visando a localização e constrição de eventuais créditos de titularidade da executada como forma de adimplemento do crédito exequendo, conquanto não localizados ativos em buscas realizadas via do manejo do sistema Sisbajud.
III. Razões de decidir
3. Os créditos originários das operações ultimadas por sociedade empresarial via cartões de débito e crédito, os denominados recebíveis, compõem o faturamento da empresa, e, assim, não subsistindo outros bens de sua titularidade passíveis de expropriação conhecidos, esgotadas as diligências ordinariamente consumadas com aquele desiderato, legítima e legal a constrição de parte do que poderá auferir sob aquela fórmula, com a ressalva de que a constrição deve alcançar percentual ponderado de molde a não serem inviabilizadas suas atividades.
4. A despeito de se reconhecer possível a penhora de parte do faturamento de sociedade empresária, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota, e o faturamento da empresa, ademais, não traduz o retorno lucrativo com o empreendimento que desenvolve como atividade fim do seu objeto social, mas a movimentação bruta decorrente das atividades desenvolvidas.
5. Conquanto as fintechs que operam com autorização do Banco Central do Brasil estejam compreendidas pelo sistema Sisbajud, o alcance da consulta realizada no aludido sistema cinge-se à aferição de eventuais ativos depositados em contas bancárias geridas pelos bancos digitais, não compreendendo eventuais recebíveis via cartões de crédito, ressentindo-se de lastro material o indeferimento da pretensão de expedição de ofícios a empresas intermediadoras de pagamento e operadoras de cartão de crédito não alcançadas pelo sistema de perscrutação inerente ao sistema eletrônico visando a constrição de eventuais créditos de titularidade do executado sob o prisma de que traduz medida inócua por não estarem abrangidas pelo sistema.
6. Consideradas as cautelas necessárias à efetivação da penhora de parcela do faturamento traduzido no que aufere a empresa via cartões de crédito e débito, a medida, ausente prova de que a constrição, fixada em percentual modulado, poderá comprometer a continuidade do empreendimento e a satisfação das obrigações que a afetam, e não havendo outros bens de sua titularidade conhecidos e passíveis de expropriação, deve ser deferida como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que a afeta e está estampada em título executivo judicial, sem que possa ser qualificada como ofensa ao princípio da menor onerosidade ante a resistência da devedora em solver espontaneamente o débito que a alcançara, conquanto ostente condições para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.